Tribunal: STF
Processo: HC 84277
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL. DEFENSOR PÚBLICO: INTIMAÇÃO PESSOAL. LC 80/94, ART. 82, I.
 LEI 9.099/95, ART. 82, § 4º.
I.      - Improcedência da alegação de
ausência de intimação do defensor público. Inocorrência de nulidade
do acórdão proferido pela Turma Recursal.
II.     - O julgamento dos
recursos pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais
prescinde da intimação pessoal dos defensores públicos, bastando a
intimação pela imprensa oficial. Precedente: HC 76.915/RS, Marco
Aurélio, Plenário.
III.    - H.C. indeferido.